Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-53.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000975-53.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ED LA VAN BORBA CAITITE

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração pelo Município de Planalto contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) a servidora municipal.

2. Sustentou o embargante haver contradição no julgado, alegando violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, por permitir a cumulação de anuênio e quinquênio, com invocação de precedentes de outros tribunais.

3. Requereu o provimento dos embargos para suprir a suposta omissão e eliminar a contradição, com consequente acolhimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, por permitir a cumulação de anuênio e quinquênio, em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não podendo ter caráter infringente ou inovador.

7. Conforme doutrina clássica de Pimenta Bueno, citada por Sérgio Bermudes, e o entendimento de Barbosa Moreira, os embargos de declaração devem se limitar ao esclarecimento da decisão, vedada a sua modificação substancial.

8. O embargante não apontou efetivamente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, mas apenas manifestou inconformismo com o resultado do julgamento.

9. O acórdão embargado analisou de forma clara e precisa a aplicação do art. 37, XIV, da Constituição Federal, reconhecendo que este veda o efeito cascata, mas não a concessão de mais de uma vantagem com o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma simples sobre o vencimento básico.

10. As leis municipais n. 277/2008 (anuênio) e n. 321/2010 (quinquênio) estabelecem benefícios legais distintos, calculados sobre o vencimento base, inexistindo a incorporação cumulativa vedada constitucionalmente.

11. A decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que admite a concessão de mais de uma vantagem por tempo de serviço desde que não haja efeito cascata, conforme precedentes AREAgR 1.282.053 e REAgR 1.357.399.

12. Ainda, considerou-se o Tema 1.075 do STJ, que reconhece a inaplicabilidade dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal aos adicionais por tempo de serviço, quando preenchidos os requisitos legais.

13. Assim, ausentes obscuridade, contradição ou omissão, restando evidenciado que o embargante busca apenas rediscutir a matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Tese de julgamento: A inexistência de vício de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, que fundamentou adequadamente a possibilidade de cumulação de vantagens por tempo de serviço calculadas sobre o vencimento básico, impõe a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000975-53.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PLANALTO
e como apelada
ED LA VAN BORBA CAITITE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 8 de Outubro de 2024.